Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE COVID. PERDA DO VOO. DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO BIENAL RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que reconheceu a prescrição dos danos materiais e julgou improcedentes os pedidos de danos morais. Os recorrentes defendem a ausência de prescrição e a necessidade de reparação pelos danos morais sofridos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62323342). Preparo regular (ID 62323344 a ID 62323347). Contrarrazões apresentadas (ID 62323350).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ainda, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), aplica-se a Convenção de Varsóvia e Montreal nos casos de limitação dos danos materiais e o CDC nos casos de danos morais.
4. O Juízo de origem reconheceu a prescrição bienal com base no art. 35 da Convenção de Montreal. Todavia, os recorrentes afirmam que a contagem do prazo prescricional não deveria iniciar do evento danoso (no mês de 12/2021), uma vez que estavam no exterior. Afirmam que a contagem do prazo somente deveria iniciar quando retornaram ao Brasil (mês de 02/2022), pois somente a partir desse momento é que a pessoa lesada pode efetivamente exercer o seu direito de buscar a reparação no caso concreto.
5. Estabelece artigo 35 da Convenção de Montreal que " 1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte. 2. A forma de computar esse prazo será determinada pela lei nacional do tribunal que conhecer da questão".
6. Nota-se que a Convenção estipula que o início da contagem do prazo prescricional ocorre a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado. Portanto, o prazo se iniciou no dia 13/12/2021, data em que não pode embarcar no voo em razão da necessidade de realização de novo teste de Covid-19.
7. Ademais, mesmo que considerasse as causas de suspensão da prescrição prevista no direito interno (arts. 197 a 201 do CC), inexiste previsão legal para suspensão do prazo pelo simples fato de a parte estar no exterior. Vale ressaltar que o artigo 198, II, do CC somente permite a suspensão do prazo "contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios". Como a parte não estava a serviço de um dos entes da federação, correta a sentença que reconheceu a prescrição bienal.
8. Quanto ao dano extrapatrimonial, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CC).
9. No caso, a recorrente pede indenização por ter sido submetida a fazer novo teste de COVID-19 no aeroporto em Milão-Itália no dia 13/12/2021, o que culminou na perda do voo com destino a Paris, tendo que arcar com o pagamento de nova passagem. Em que pesem as alegações da recorrente de que o seu teste de Covid estava dentro do prazo de validade de 3 dias, foi demonstrado nos autos que para entrar na União Europeia naquele momento era necessária a apresentação de diagnóstico de menos de 24 horas negativo para os viajantes não vacinados e de 48 horas para viajantes vacinados (ID 62323350 - pág. 4). Nos dois casos, o exame da autora ultrapassava o prazo de validade exigido. Ademais, é responsabilidade do passageiro se inteirar das regras exigidas para entrar em país estrangeiro, não podendo repassar essa obrigação à companhia aérea.
10. Vale ressaltar que os fatos ocorreram durante a pandemia da covid-19, momento em que os países estavam administrando a entrada em suas fronteiras para contenção da doença que assolava o mundo. Nesse contexto, correta a conduta da atendente que exigiu da autora a realização de novo teste. Portanto, sem demonstração de qualquer ilegalidade por parte das requeridas, não se acolhe pedido de indenização por danos morais.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.